Tribunal: STF
Processo: ARE 1375893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DE DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE SE AFASTA. PENA CORPORAL ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1) Emerge firme da prova judicial que policiais civis participavam da operação “Intocáveis” e, deflagrada a operação, dirigiramse em cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em desfavor do apelante, referente ao processo número 0008202-94.2019.8.19.0001, identificado como integrante de quadrilha de milicianos, ocasião em que, realizada a busca e apreensão no interior do imóvel situado na Estrada Bougainvillle nº 442, Jacarepaguá (CondomínioFloresta) foram localizadas as chaves do automóvel Toyota Corolla, cor preta, placa KZ1-7646, que se encontrava estacionado no condomínio, em cujo interior foram encontrados uma pistola PT 58 HC PLUS, fabricante Taurus, calibre .380, com seu carregador municiado de 19 munições, com munição na câmara e número de série KVE12516, localizada no assoalho do banco do carona. 2) A arguição de nulidade da prova, que teria sido obtida ilicitamente, não merece guarida, pois o objeto do mandado de busca e apreensão foi para apreender todo e qualquer bem e objeto que guardassem relação à apuração dos fatos em questão, inclusive armas, munições e explosivos. Assim, não há qualquer ilicitude na busca realizada no veículo que se encontrava estacionado no condomínio, no qual o acusado foi preso em uma de suas residências. Não bastasse isso, cuida-se a posse ilegal de arma de fogo de crime permanente, logo, exigindo-se apenas fundadas suspeitas de que no interior do veículo submetido à verificação contenha objetos ilícitos, o que de fato existia. Ademais, a própria existência do mandado revela que investigações foram previamente efetivadas. 3) Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório reunido nos autos, notadamente pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela prova oral produzida. Incidência da Súmula nº 70 do TJ/RJ. As afirmações do acusado se revelam incapazes de descredenciar a versão apresentada pelos policiais, não se verificando nos autos o mínimo indício de motivação pessoal para incriminá-lo gratuitamente ou de que alguma situação tivesse sido por eles artificialmente criada. Ademais, não há dúvidas a respeito da titularidade das armas apreendidas no interior do veículo que se encontrava na posse do apelante, pois em se tratando de bem móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição. Assim, é irrelevante o fato de constar nome diverso do apelante no documento do veículo, e menos ainda a distância em que se encontrava estacionado da residência, uma vez que estivesse o Apelante na posse direta do bem. Manutenção da condenação que se impõe. 4) Dosimetria aplicada da forma extremamente benevolente, com a pena corporal no mínimo legal, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5) Uma vez que tenha sido estabelecido, para a hipótese de conversão, o regime aberto para desconto da pena corporal, sequer é compreensível o pedido de detração, formulado de acordo com as alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012, que, de toda sorte, não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (STJAgRg no REsp 1716664/SP, DJe 28/05/2018). Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente